Tribunal: STF
Processo: Rcl 43043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. RE 626.307-RG (TEMA 264). RE 591.797-RG (TEMA 265). RE 632.212-RG (TEMA 285) SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em sede de agravo interno em apelação, nos autos do Processo 0484428.88.2009.8.09.0006, em que rejeitado o sobrestamento do feito e negado provimento à apelação, mantida a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários atinentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
    2. O reclamante aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos do RE 626.307-RG (Planos Bresser e Verão), RE 591.797-RG (Plano Collor I) e RE 632.212-RG (Plano Collor II), relativos aos Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral, respectivamente.
    3. Em 31/08/2020, o Ministro Luiz Fux concedeu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo 0484428.88.2009.8.09.0006 em curso no TJGO até o julgamento final desta reclamação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. Citado, o beneficiário não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação diz com a violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento do RE 626.307-RG (Planos Bresser e Verão), RE 591.797-RG (Plano Collor I) e RE 632.212-RG (Plano Collor II), relativos aos Temas 264, 265 e 285 da sistemática de repercussão geral.
    3. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das causas que tenham por objeto: i. diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão (Tema 264); ii. diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I (Tema 265); iii. diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I (RE 631.363-RG, Tema 284); iv. diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (Tema 285).
    4. No RE 591.797-RG, o Ministro Dias Toffoli, Relator originário, determinou o sobrestamento dos processos que versem o tema, excetuando “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010). 
    5. Em 07.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. A decisão foi proferida no bojo do RE 632.212-RG, incluindo, todavia, o RE 631.363-RG, veja-se:
    “[...]Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação”. 
    6. Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelos índices dos Planos Collor I e II.
    7. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito - em sede de apelação - em que versado o direito às diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Collor I, ofendeu a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida pelo Ministro Relator soba a sistemática de repercussão geral.
    8. Nesse sentido cito precedentes: Rcl 41034, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 03/02/2021; Rcl 42870 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15/12/2020; Rcl 16286, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 16286, DJe 01/12/2020; Rcl 41031, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/11/2020; Rcl 43218, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 08/10/2020; Rcl 36823 ED-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/08/2020; Rcl 42658, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 09/09/2020; Rcl 41952, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/07/2020.
    9. Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a cassar a decisão proferida no Processo nº 0484428.88.2009.8.09.0006, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo comandado por esta Suprema Corte ou até o julgamento do mérito do paradigma de controle.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora